Tribunal: TJBA
Processo: 0504056-36.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504056-36.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NAILSON BARBOSA PIMENTEL Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – IDENTIFICADA A PASSAGEM DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 3 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - ACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. Caso em análise I – De acordo com a denúncia, no dia 12/12/2016, o réu agrediu sua ex-companheira, aplicando-lhe socos, enquanto esta carregava no colo a filha menor do casal, que também veio a sofrer lesões em razão da agressão. Na sentença, o acusado foi condenado pelo crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção. O regime inicial de cumprimento da reprimenda foi estipulado como aberto. Questão em discussão II - A defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa. Razões de decidir III - Ao Recorrente foi aplicada a pena privativa de liberdade total de 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção. A acusação não apresentou irresignação formal em relação ao veredito hostilizado, resultando no trânsito em julgado do édito condenatório para o Parquet. Nesse cenário, a prescrição regula-se pela sanção fixada na sentença, nos termos do § 1º, do art. 110, do Código Penal, de forma que o prazo prescricional do delito corresponde a 3 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal. Ocorre que a denúncia foi recebida em 12/09/2018 e a sentença foi prolatada em 19/09/2024, de modo que, ao longo desse intervalo (6 anos), não restaram configuradas causas suspensivas do interregno prescricional. Assim, nota-se que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença (marcos interruptivos do prazo prescricional), passaram-se mais de 3(três) anos, evidenciando-se a prescrição retroativa no caso em apreço. Portanto, por força do art. 107, inciso VI, do CP, declara-se a extinção da punibilidade do Apelante. Dispositivo e Tese de julgamento IV - Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo provimento do recurso interposto pela defesa a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, determinando-se a extinção de sua punibilidade nos termos acima delineados. Tese de julgamento: Ultrapassado o interregno de três anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença, é forçoso o reconhecimento a prescrição retroativa com a consequente extinção da punibilidade do acusado. PROVIMENTO DO RECURSO. AP Nº 0504056-36.2016.8.05.0004 – ALAGOINHAS/BA. RELATOR: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0504056-36.2016.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas/BA, sendo Apelante NAILSON BARBOSA PIMENTEL e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e conferir provimento ao recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Álvaro Marques de Freitas Filho Juiz Substituto de 2º Grau/Relator